Tribunal: TJPA
Processo: 0006870-42.2016.8.14.0032
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-11-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006870-42.2016.8.14.0032

APELANTE: LANA RODRIGUES DE OLIVEIRA, EZAUL RODRIGUES DA SILVA

APELADO: JUSTICA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0006870-42.2016.814.0032

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE MONTE ALEGRE/PA

APELANTE: EZAÚL RODRIGUES DA SILVA

APELANTE: LANA RODRIGUES DE OLIVEIRA

ADVOGADO: DR. RUBENS LOURENÇO CARDOSO VIEIRA OAB/PA 8.173

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRETENSÃO DEFENSIVA.
NULIDADE EM RAZÃO DE ILICITUDE DE PROVA. INVASÃO DE DOMICÍLIO. REJEITADA
ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA MINORANTE DE TRÁFICO PRIVILEGIADO EM SEU PATAMAR MÁXIMO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. COMPROVADO QUE INTEGRAM ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER
do presente recurso e
NEGAR-LHE

PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2022.

Este julgamento foi presidido por ___________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0006870-42.2016.814.0032

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE MONTE ALEGRE/PA

APELANTE: EZAÚL RODRIGUES DA SILVA

APELANTE: LANA RODRIGUES DE OLIVEIRA

ADVOGADO: DR. RUBENS LOURENÇO CARDOSO VIEIRA OAB/PA 8.173

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por EZAÚL RODRIGUES DA SILVA e LANA RODRIGUES DE OLIVEIRA, contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Única da Comarca de Monte Alegre/PA, que os condenou pela prática do crime descrito no art. 33, caput e 35 da Lei nº 11.343/06, à pena de 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente fechado.

Consta na denúncia (ID nº 4682302 p. 2-4) em resumo, que em 28/07/2016 por volta de 15h, policiais civis e militares em cumprimento aos Mandados de Busca e Apreensão da residência dos Apelantes, encontraram dentro de um dos quartos 74 (setenta e quatro) trouxinhas com pedras de crack e 11 (onze) de cocaína. Tais entorpecentes estavam divididos em um pote de plástico de cor azul e em um porta-óculos de cor preto. Em revista apreenderam ainda 07 (sete) aparelhos celulares, 02 (dois) tablet’s e a quantia de R$ 4.270,00 (quatro mil, duzentos e setenta reais) em notas diversas (2, 10,20,50 e 100).

Devido aos fatos, Ezaúl e Lana foram denunciados nas penas dos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/06.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 4682311 e 4682312), contra a qual a defesa de ambos recorreu (ID nº 4682314 p. 1-8) pugnando preliminarmente pela nulidade da prova ante a invasão de domicílio e consequentemente a absolvição por insuficiência de elementos probantes e subsidiariamente, pelo reconhecimento do tráfico privilegiado previsto no §4° do art. 33 da Lei de drogas em seu patamar máximo.

Constam as contrarrazões ao recurso no ID nº 4682365 e 4682366), se manifestando pelo improvimento do apelo.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu
im
provimento
(ID nº 4682367 p. 7-12).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto.

1.

Da Nulidade de Prova ante a Invasão de Domicílio e consequente absolvição:

O presente recurso impugna a licitude das provas que sustentam a sentença, requerendo a declaração de nulidade do acervo probatório, por se tratar de prova ilícita.

Nesse viés, aduzem os recorrentes que não restou evidenciado nos autos fundadas razões que justificassem a entrada dos policiais no domicílio dos apelantes.

De fato, o art. 5º, XI, da Constituição Federal consagrou o direito fundamental relativo à inviolabilidade domiciliar ao dispor que
a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial
.

Pois bem.

Apesar do recorrente defender que a entrada se deu forçadamente, esclareço, de pronto, que restou demonstrado nos autos que a entrada dos agentes na residência dos apelantes estava albergada pela existência de Mandados de Busca e Apreensão.

Ademais, havia informações de que quando os entorpecentes estavam prontos para venda, uma rede vermelha era colocada na sala de forma a avisar os usuários, e por ocasião do cumprimento dos referidos Mandados, constatou-se a veracidade da informação obtida, conforme fotos presentes no inquérito ID nº 4682292 p. 8-9.

As
testemunhas de acusação
Mauro Nazareno Ainette dos Santos e Afonso José Soares de Souza, Policiais Civis e Arilson Roberto Soares da Silva, Policial Militar
, que realizaram o flagrante, em seus depoimentos prestados em Juízo declararam que após denúncias e investigação minuciosa prévia, foram expedidos Mandados de Busca e Apreensão Domiciliar e, em cumprimento encontraram entorpecentes, celulares, tablet’s e determinada quantia em dinheiro.

Assim, mesmo que a defesa tente afastar as condutas imputadas aos apelantes, restou evidenciado pelos testemunhos colhidos e por meio da materialidade delitiva, que estes, presos em flagrante, tinham em depósito
74 (setenta e quatro) trouxinhas com pedras de crack, pesando 71,8g (setenta e uma gramas e oitocentos miligramas) e 11 (onze) de cocaína, com peso de 10,5g (dez gramas e cinquenta miligramas) além de 07 (sete) aparelhos celulares, 02 (dois) tablet’s e a quantia de R$ 4.270,00 (quatro mil, duzentos e setenta reais) em notas diversas (2, 10,20,50 e 100)
.

Assim, não há que se falar em nulidade da prova sob a alegação de violação de domicílio e, tampouco absolvição por insuficiência de provas.

2. Do reconhecimento do tráfico privilegiado.

A Defesa requereu a aplicação da redução de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06 na fração de 2/3, considerando que os recorrentes preenchem todos os requisitos, contudo adianto que não merece prosperar.

Pois bem.

Para incidência do tráfico privilegiado é necessário o cumprimento dos requisitos dispostos no art. 33, §4º, da Lei 11.343/03 cumulativamente, ou seja, o tipo exige primariedade, bons antecedentes, não dedicação às atividades delituosas e que o agente não integre organização criminosa.

Na espécie, o Magistrado deixou de aplicar a referida causa de diminuição com a seguinte fundamentação:

“No caso particular, da análise do contexto probatório, observa-se que não estão preenchidos os requisitos relacionados à não dedicação a atividades criminosas e à não integração de grupos criminosos.

No caso em questão, entendo não ser o caso de aplicação do art. 33, 4º, da Lei n. 11.343/06. Sua incidência não pode ser regra, bastando seja o agente primário. Exige-se mais, fundamentalmente, não esteja o agente envolvido na prática de atividade ilícita habitual. E, no caso presente, além da quantidade expressiva da droga apreendida, a diversidade de drogas (crack e cocaína), bem como o fato de já responderem a outras ações penais pelo crime de tráfico de drogas, são evidencias concretas que os réus faziam do crime seu meio de vida, não se tratando de traficante ocasional. Quanto à habitualidade criminosa, o próprio testemunho dos policiais militares ouvidos em juízo informaram que os réus já eram, conhecidos como traficantes de drogas em Monte Alegre, assim há evidências do grau de envolvimento dos réus com o tráfico de drogas habitual, distinguindo-o, portanto, do traficante ocasional.”

Analisando as certidões de antecedentes criminais dos Apelantes (ID’s 4682300 p. 9-11), verifico que os mesmos são primários, considerando que não possuem sentença transitada em julgado,

contudo, em razão de haver comprovação de que os mesmos possuem vínculo associativo permanente, entendo que não possuem direito à concessão do benefício da minorante de tráfico privilegiado.

Ausente qualquer um dos itens supramencionados, inviável se torna o reconhecimento do tráfico privilegiado.

Colaciono jurisprudência sobre a matéria:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO TRANSNACIONAL DE ENTORPECENTES. CONDENAÇÃO TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO À ATIVIDADES CRIMINOSAS. QUANTIDADE EXPRESSIVA DE DROGA APREENDIDA. MODUS OPERANDI E CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. INCIDÊNCIA DA REDUTORA. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Como é cediço, para a incidência da causa de redução prevista no art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/06, é necessário o preenchimento cumulativo das seguintes condições: ser o agente primário, portador de bons antecedentes, não integrar organização criminosa e nem se dedicar a atividades ilícitas.
Importante ressaltar, neste ponto, que a simples condição de "mula" não impede, por si só, a incidência da respectiva causa especial de diminuição de pena, sendo necessária a análise dos requisitos taxativamente previstos no art. 33, § 4º, da lei antitóxicos. No entanto, esta Corte de Justiça já se pronunciou quanto à possibilidade da quantidade de drogas, em análise conjunta com os demais elementos constantes do processo criminal, indicar que o agente seja dedicado à atividades criminosas ou integre organização criminosa.

2.
Omissis
.

3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 1751272/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020).

Por tais razões, entendo ser correto o afastamento do referido benefício, uma vez não preenchido cumulativamente os requisitos previstos no
§4º, artigo 33 da Lei nº 11.343/2006
, haja vista que as circunstâncias do caso concreto indicam que os Apelantes integram associação criminosa.

Assim,
não acolho
a pretensão recursal em comento.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, e no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo todos os termos da referida sentença impugnada.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2022.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 08/12/2022